Tribunal: TJMT
Processo: 1012157-64.2021.8.11.0003
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012157-64.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[CLEITON RIBEIRO BRITO - CPF: 014.043.045-84 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MARIA APARECIDA BATISTA - CPF: 583.714.869-87 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), PATRIC OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 019.372.691-24 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIANO GOMES DA SILVA - CPF: 728.592.611-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MISAEL RIBEIRO MOREIRA - CPF: 000.635.710-56 (TERCEIRO INTERESSADO), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CLEITON RIBEIRO BRITO - CPF: 014.043.045-84 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO REPETITIVO PARADIGMA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – IMPOSSIBILIDADE DO USO DE INQUÉRITOS E AÇÕES PENAIS EM ANDAMENTO PARA OBSTAR O TRÁFICO PRIVILEGIADO – NÃO INCIDÊNCIA DO PRIVILÉGIO NO CASO EM APREÇO –
RÉ QUE SE DEDICA ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS
– ESTABELECIMENTO COMERCIAL QUE FUNCIONA COMO “BOCA DE FUMO” – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DE DELITO DA MESMA NATUREZA – NÃO PREENCHIMENTO CUMULATIVO DOS REQUISITOS LEGAIS EXIGIDOS –PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES – DECISÃO MANTIDA.

Conquanto haja entendimento no Superior Tribunal de Justiça de que inquéritos e ações penais em andamento não são aptos a obstar a incidência do tráfico privilegiado, no caso concreto, tal fator foi aliado às demais particularidades que demonstram a dedicação às atividades criminosas, especialmente pelo fato de que o estabelecimento comercial da ré funcionava como “boca de fumo”, ou seja, era ponto de comércio de entorpecentes.

Não preenchidos cumulativamente os requisitos legais exigidos inviável a aplicação do privilégio.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
Maria Aparecida Batista

contra sentença proferida pelo Juízo da
5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT
, nos autos da ação penal n.
1012157-64.2021.8.11.0003
, que julgou parcialmente procedente a denúncia, condenando-a ao cumprimento de 5 anos e 2 meses de reclusão, por violação ao disposto no
artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/06
, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 516 dias-multa.

Inconformada com os termos da decisão condenatória, a apelante interpôs recurso de apelação, no qual requereu, em síntese, a absolvição com fulcro no artigo 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal, e, subsidiariamente, a aplicação do tráfico privilegiado.

Levado a julgamento no dia 14.3.2023, o mencionado recurso foi desprovido por esta egrégia Câmara Criminal, à unanimidade, conforme se observa do teor do acórdão Id. 161703662.

Irresignada com esta decisão, a defesa, lastreada no art. 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, ingressou com recurso especial, ocasião em que alegou que deve incidir no presente caso a causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, uma vez que inquéritos e ações penais em curso não são aptos a obstar a aplicação da referida benesse (Id. 164469198).

Em sede de contrarrazões, a Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pelo desprovimento do recurso (Id. 170219694).

Tecendo o juízo de admissibilidade deste recurso, a Vice-Presidência deste Tribunal assinalou que a matéria em questão foi objeto de análise pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de julgamento de recursos repetitivos (Tema n. 1.139 do STJ), razão pela qual determinou o encaminhamento dos autos à Segunda Câmara Criminal para a verificação de possível juízo de retratação (Id. 172614676).

Determino a inclusão dos autos em pauta para julgamento.

Antes, porém, apesar de inexistir norma regimental expressa a respeito, em face da possibilidade de alteração do julgado anteriormente operado, encaminhem-se os autos à douta revisão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Ab initio
, é imperioso destacar que não se desconhece a existência do entendimento do Superior Tribunal de Justiça a respeito d
a matéria suscitada no recurso especial, no sentido de que é vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006 (tráfico privilegiado).

Ocorre que há outras circunstâncias no presente caso que demonstram que a ré se dedicava às atividades criminosas, especialmente pelo fato de que seu estabelecimento comercial era ponto de venda de drogas (“boca de Fumo”).

Portanto, tal fundamento aliado ao fato de que a apelante possui condenação pela prática de delito da mesma natureza, são bastante para obstar a benesse pretendida, posto que esta somente é aplicada quando preenchidos cumulativamente os requisitos legais previstos.

A motivação foi exposta no acórdão impugnado e inclusive foram colacionados precedentes no mesmo sentido, por oportuno, transcrevo os trechos do
decisum
sobre o tema em debate:

“(...)
No
âmbito da dosimetria da pena
, a defesa pleiteia a incidência do
tráfico privilegiado
ao argumento de que o apelante preenche os requisitos legais exigidos e que não é possível utilizar ações penais em andamento como fundamento para afastar a referida benesse.

Sem razão, contudo.

É inviável a aplicação da causa de diminuição de pena em comento no presente caso, uma vez que a ré não preenche cumulativamente os requisitos legais exigidos, notadamente por se dedicar às atividades criminosas.

Conforme bem fundamentado pelo magistrado singular, a minorante deve ser afastada porque a acusada já possui uma condenação naquele Juízo pela prática do delito de tráfico de drogas e de associação para este fim (processo n. 1018266-94.2021.8.11.0003), incorrendo novamente na prática de delito da mesma natureza; além disso, ponderou que as investigações policiais constataram que o local funcionava como uma “boca de fumo”, de forma que a apelante se dedicava à traficância.

A respeito do uso de ações penais em andamento para obstar a benesse em comento, convém trazer o seguinte precedente do Supremo Tribunal Federal:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO COM FUNDAMENTO NA DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE DA VIA ELEITA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. É inviável a utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2.
A existência de ações penais em curso constitui premissa idônea e válida a evidenciar a dedicação a atividade criminosa e justificar o afastamento do tráfico privilegiado.
3. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – aplicação do tráfico privilegiado (Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4º) –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias, que as levou a concluir pela ‘dedicação às atividades criminosas como verdadeiro meio de vida’. 4. Agravo interno desprovido” (STF, Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 201.617/AM, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma; data do julgamento: 23.11.2021; data da publicação: 17.12.2021).

Outrossim, trago julgados recentes deste Tribunal de Justiça sobre o tema em debate:

“(...) A existência de ações penais em andamento contra o recorrente, inclusive pela prática do crime de tráfico de drogas, torna-se inaplicável a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, sobretudo quando existem outros elementos indicativos da dedicação às práticas delitivas. (...)” (TJMT, N.U 1011805-06.2021.8.11.0004, Câmaras Isoladas Criminais, Juvenal Pereira da Silva, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 25.1.2023, Publicado no DJe 31.1.2023).

“(...) Se o réu responde a outro processo criminal por tráfico de droga e havendo outras provas de que faz do crime seu meio de vida (declarações de testemunhas e confissão extrajudicial), conclui-se que ele se dedica às atividades criminosas, o que impede a aplicação da causa especial de diminuição da pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº. 11.343/06. (...)” (TJMT, N.U 1003897-95.2021.8.11.0003, Câmaras Isoladas Criminais, Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 14.12.2022, Publicado no DJe 19.12.2022).

In casu, não obstante a ré ser primária e possuidora de bons antecedentes, os elementos de prova carreados ao feito demonstram nitidamente que ela se dedicava às atividades criminosas, fazendo da traficância o seu meio de vida, seja pela ação penal em andamento pela prática de delito da mesma natureza (sentença condenatória não transitada em julgado), seja por utilizar o estabelecimento comercial de sua propriedade como “boca de fumo”.

Logo, inviável a incidência do privilégio, devendo ser mantida a sentença nos moldes em que fixada. (...)”.

Ex positis
, considerando que, na minha intelecção, o acórdão recorrido não se contrapõe ao entendimento sedimentado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, entendo ser impertinente a sua retratação.

Com o trânsito em julgado do presente acórdão de retratação, devolvam-se os autos à Desembargadora Vice-Presidente, para o devido andamento do recurso especial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2023